Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. LOTAÇÃO UNIEB. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incluir na contagem para concessão de aposentadoria especial da autora 1038 dias de efetivo magistério, além do reconhecimento do direito ao abono de permanência, que não foram computados pelo réu. Em seu recurso, sustenta e síntese que os períodos não foram computados porquanto o recorrido exercia cargos técnicos e em locais que não se confundem com unidades básicas de educação. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65881061). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65881064).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
8. No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024). Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que a atividade desenvolvida pelo professor era estritamente administrava. Precedente deste e. Tribunal : (Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
9. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
10. Depreende-se pelo documento de ID 65880434 - Pág. 2 que, no período compreendido entre 31/12/2007 a 26/07/2010, o autor atuou na Coordenação Regional de Planaltina, exercendo atividades pedagógicas, conforme descrito no documento de ID. 65880438 - Pág. 1 e 2. Já no período de 02/08/2010 a 02/11/2010 laborou na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina (UNIEB).
11. Dessa forma, revendo entendimento anterior, comprovado que o autor desenvolveu atividades pedagógicas no período de 31/12/2007 a 26/07/2010 e 02/08/2010 a 02/11/2010, passam a contar como exercício de efetivo magistério a fim de se computar os dias para aposentadoria especial. Precedentes: (Acórdão 1901708, 0719002-55.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.); (Acórdão 1931339, 0748775-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.